Tribunal: TJDFT
Processo: 0752789-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALUGUEL PROVISÓRIO. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. Em conformidade com o artigo 68, inciso II, alínea b, da Lei no 8.245/1991, a par dos elementos fornecidos pelas partes, é possível a fixação de aluguel provisório, que não poderá ser inferior a 80% do aluguel vigente. Verificado que o locatário apresentou laudo de avaliação, elaborado por profissional qualificado, para demonstrar a possível inadequação do valor do aluguel em relação àquele praticado no mercado, é cabível a fixação do aluguel provisório, na forma da Lei. Ademais, em conformidade com o artigo 69, da Lei no 8.245/1991, o aluguel fixado na posterior sentença retroagirá à data da citação, de modo que, eventual diferença apurada, para mais ou para menos, deverá ser quitada pelas partes, com os devidos ajustes monetários.